Tribunal: STF
Processo: AI 829449
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Civil. Agravo de Instrumento. Dano moral. Liberdade de imprensa. Direito à honra. Homem público. Matéria jornalística. Abuso do direito de informar. Ausência de má-fé. Recurso extraordinário provido.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em ação de indenização por danos morais.
2. A recorrente sustenta a inviabilidade da condenação do veículo de comunicação por danos morais pela simples transmissão de informação atinente à relação de amizade do recorrido com empresário sujeito a investigações de relevância pública, argumentando que a expressão de opinião da jornalista não configura excesso ao seu direito de livre manifestação.
3.  Na sentença de primeiro grau, julgou-se improcedente o pedido de indenização. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe reformou a sentença, reconhecendo a lesão à honra e a configuração de dano moral, por entender que a matéria jornalística extrapolou os limites da razoabilidade.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a veiculação de matéria jornalística que expressa opinião sobre a relação de um homem público com empresário investigado, sem imputação direta de crime ou má-fé, configura abuso do direito de informar e enseja condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
5.  A matéria jornalística, embora critique a conduta do recorrido na qualidade de gestor público e mencione sua proximidade com um empresário investigado, não imputa diretamente crimes ou condutas fraudulentas ao recorrido.
6. A proximidade entre o recorrido e uma pessoa investigada por fraudes em processo de licitação, por si só, não implica a imputação das mesmas acusações ou delitos ao recorrido.
7. O tom utilizado na matéria jornalística, que se assemelha mais a uma opinião do veículo do que a uma retratação dos fatos em si, não evidencia patente intenção de dolo ou má-fé do veículo de imprensa, especialmente pela ausência de imputação de crime ou conduta fraudulenta diretamente ao recorrido.
8. A liberdade de imprensa protege a publicação de fatos de interesse público, mesmo que prejudiciais a outrem, desde que haja um atento processo de busca de reconstrução da realidade e o erro não seja intencional, sem que se configurem insinuações, subentendidos ou tom despropositadamente escandalizado.
9. Na sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido, considerou-se que as acusações noticiadas recaíam sobre o dono da empresa investigada e que a divulgação de informações sobre a prisão do filho do autor se baseou em procedimento investigativo da Polícia Federal, sem afrontar a imagem do requerente, mas, sim, emitindo opinião jornalística dentro dos limites da liberdade.
IV. Dispositivo 
10. Recurso extraordinário provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. V e X; art. 220, caput, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.075.412-ED-RG/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/03/2025.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:

“Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Matéria veiculada em jornal. Dever de Informar. Abuso. Lesão à honra configurada. Quantificação do Dano Moral. Funções compensatória, punitiva e preventiva da responsabilização. 
I - Matéria jornalística que extrapolara os limites da razoabilidade, na medida que nela se pode divisar a intenção de macular a imagem do Requerente-Apelante, ao delinear viés de amizade com empresário objeto de graves acusações amplamente divulgadas em escala nacional. 
II - Os ocupantes de funções públicas, malgrado mais suscetíveis a críticas, não perdem o direito à honra. Alguns aspectos da vida particular de pessoas notórias podem ser noticiados. No entanto, o limite para a informação é o da honra do cidadão, pois existe uma esfera intima do indivíduo, como pessoa humana, que não pode ser ultrapassada. Precedentes do STJ, 
III - A quantificação do dano moral deve pautar-se no princípio da proporcionalidade, impondo-se que a responsabilização civil procure, a um só tempo, viabilizar os caracteres compensatório, punitivo e preventivo da condenação. 
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.” (e-doc. 15, p. 3-4). 

2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação ao art. 220, caput, §§ 1º e 2º, da Constituição da República, porquanto inviável a condenação do veículo de comunicação pela simples transmissão de informação atinente à relação de amizade do recorrido com empresário sujeito a investigações de relevância pública. 

2.1. Pontua-se que “o fato de a jornalista Recorrente ter expressado sua opinião em relação à intimidade do Recorrido e de um empresário acusado de envolvimento em delitos, não configura por si só excesso ao seu direito de livre manifestação como cidadã, principalmente em se tratando de um homem público” (e-doc. 23). 

3. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 35).

É o relatório. 

Decido. 

4. Para melhor exame da controvérsia, cito trecho da fundamentação do aresto impugnado:

“Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais, proposta por João Alves Filho em face do Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda. e Rita de Cássia Oliveira Pinto, alegando em suma, que o primeiro requerido veiculou matéria jornalística desabonadora, em periódico de sua propriedade, na coluna da segunda demandada, atribuindo-lhe a autoria de condutas criminosas decorrente de seu suposto envolvimento na operação Navalha, bem como trouxe críticas imprudentes acerca de declarações do Autor-Recorrente publicadas pela imprensa falada local. 
(...)
Em tempo, temos que, embora seja livre a manifestação do pensamento, tal direito não é absoluto. Ao contrário, encontra rédeas tão necessárias para a consolidação do Estado Democrático de Direito quanto o direito à livre manifestação do pensamento: trata-se dos direitos à honra e à imagem, ambos condensados na máxima constitucional da dignidade da pessoa humana. 
De fato, após percuciente leitura da matéria veiculada no Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda. (fl. 16), vislumbramos a incidência do alegado abuso do direito de informação, a ensejar a reparação por danos morais vindicada pelo Autor-Recorrente. 
Averbe-se, por relevante, que a reportagem em questão veicula, não obstante o erro de grafia, a prisão do filho do Requerente, João Alves Neto, dentre outras acusações dirigidas ao proprietário da empresa Gautama, o Sr. Zuleido Veras, tendo como fonte informativa conclusões divulgadas em procedimento investigativo instaurado pela Polícia Federal. 
Nesse aspecto, trazemos à colação passagens da referida matéria jornalística:
‘A rádio Milenius, de Itaporanga D'Ajuda, exibiu, na semana passada, o trecho de uma conversa do então governador João Alves Filho (DEM) com o dono da Gautama, Zuleido Veras. Na gravação, feita pela Polícia Federal após as eleições de outubro de 2006, João Alves atribui a derrota nas urnas para Marcelo Déda (PT) ao eleitorado nordestino ter se transformado em ‘mendigo’. Ele se referiu ao programa Bolsa Família, do governo Lula, por dar mensalmente dinheiro para as famílias pobres. Ainda no conversa, João Alves marca encontro com Zuleido Veras no gabinete da mulher em Brasília, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM). 
Essa declaração de João Alves revela duas coisas: a intimidade dele com Zuleido Veras e o que pensa do povo sergipano. A intimidade com o dono da Gautama - acusado de chefiar uma quadrilha que fraudava licitações em órgãos públicos e do qual o seu filho, o empresário João Alves Filho, chegou a ser preso acusado de envolvimento com a Operação Navalha - não está somente nessa gravação...’ (grifamos). 

Perceba-se que no primeiro trecho a jornalista adota uma postura inerte, adequada ao exercício da sua atividade laborativa, limitando-se a narrar os fatos conforme tomara conhecimento. Entrementes, na segunda passagem a Apelada passa a tecer considerações pessoais, que induzem o leitor a uma conclusão não comprovada, dotada de notável potencial lesivo à honra do recorrente. 
Assim, salta aos olhos que as declarações da colunista, ora Recorrida, extrapolaram, sob o nosso prisma, os limites da razoabilidade, na medida que se divisa ali sua intenção de denegrir a imagem do Requerente-Apelante, ao delinear viés de amizade com empresário objeto das graves acusações amplamente divulgadas em escala nacional.” (e-doc. 15; destaques acrescidos). 

5. A respeito dos limites da crítica objetiva em matéria jornalística, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no âmbito do Tema RG nº 995, de modo a proferir a seguinte tese:

“1. Na hipótese de publicação de entrevista, por quaisquer meios, em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se comprovada sua má-fé caracterizada: (i) pelo dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou (ii) culpa grave decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na sua divulgação ao público sem resposta do terceiro ofendido ou, ao menos, de busca do contraditório pelo veículo; 
2. Na hipótese de entrevistas realizadas e transmitidas ao vivo, fica excluída a responsabilidade do veículo por ato exclusivamente de terceiro quando este falsamente imputa a outrem a prática de um crime, devendo ser assegurado pelo veículo o exercício do direito de resposta em iguais condições, espaço e destaque, sob pena de responsabilidade nos termos dos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal;
3. Constatada a falsidade referida nos itens acima, deve haver remoção, de ofício ou por notificação da vítima, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais, sob pena de responsabilidade.” 
(RE nº 1.075.412-ED-RG/PE, Tema RG nº 995, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/03/2025, p. 27/06/2025; destaques acrescidos).

6. Em que pese o compreendido pelo Tribunal local, a proximidade entre o recorrido e pessoa investigada por fraudes em processo de licitação, por si, não implica a imputação das mesmas acusações ou delitos ao recorrido. 

7. Ademais, verifica-se que o teor empregado no segundo parágrafo da matéria jornalística referida no aresto recorrido revela, em maior medida, juízo opinativo do veículo de imprensa do que propriamente narrativa objetiva dos fatos.

8. Conforme assinalei por ocasião do julgamento do Tema RG nº 995, impõe-se proceder a esse necessário discernimento. A meu ver, embora tenham sido dirigidas críticas severas à pessoa do recorrido e à sua atuação na condição de gestor público, não se evidencia, na hipótese, excesso de linguagem, destempero ou falta de contenção aptos a amparar, de modo inequívoco, a pretensão reparatória. 

9. Sobre o tema, destaco as seguintes lições doutrinárias:

“A publicação, pelos meios de comunicação, de fato prejudicial a outrem pode gerar direito de indenização por danos sofridos, mas a prova da verdade pode constituir fator excludente de responsabilidade, a ser ponderada com pretensões de privacidade e intimidade. A publicação da verdade é a conduta que a liberdade proclamada constitucionalmente protege, mas daí não se deduz que a só verdade da notícia seja suficiente para legitimá -la em qualquer circunstância. Isso não impede que a liberdade seja reconhecida quando a informação é desmentida, mas houve objetivo propósito de narrar a verdade o que se dá quando o órgão informativo comete erro não intencional. O requisito da verdade deve ser compreendido como exigência de que a narrativa do que se apresenta como verdade fatual seja a conclusão de um atento processo de busca de reconstrução da realidade.” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva. 2017. p. 242; g.n.).

(...) no que tange ao linguajar empregado, a notícia é ilegítima se não se usa a leal clareza, ou seja, se se procede com insinuações, subentendidos, sugestionamentos, tom despropositadamente escandalizado ou artificioso e sistemática dramatização de notícias que devem ser neutras (SCALISE, Antonio. apud CASTANHO DE CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti. Direito de Informação e Liberdade de Expressão, Renovar, 1999, p. 230)."

10. Em cotejo com a tese firmada no Tema RG nº 995, não é patente a intenção de dolo ou má-fé do veículo de imprensa recorrente, como ressaltei acima, à falta de imputação de crime ou conduta fraudulenta diretamente ao recorrente. 

11. Isso sem perder de vista que, em se tratando de pessoa dotada de projeção pública em razão de atuação de relevo no respectivo Estado, mostra-se inequívoco o interesse público na apuração, pela imprensa, de fatos revestidos de elevada relevância social, ainda que o veículo de comunicação manifeste posicionamento crítico ou mesmo de repúdio em relação à figura do recorrido, desde que observados, como já ressaltei, os deveres de contenção e apego factual da narrativa.

12. Nesse sentido, ressalto as linhas da sentença de primeiro grau:

“As acusações noticiadas recaem sobre o dono da Gautama, sendo também noticiada, em verdade, a prisão do filho do autor, João Alves Neto, vez que público e notório que a reportagem divulgada se baseou nas conclusões do procedimento investigativo instaurado pela Polícia Federal, relacionando os fatos ocorridos que culminaram com a prisão do filho autor.
 Por conseguinte, não assiste razão ao requerente, ao afirmar que ‘ que ficou provada a intenção dos Requeridos em agredirem a honra do Postulante (...)’, tendo em vista que a nota não foi divulgada nesse sentido. 
Em relação às declarações do autor, publicadas e comentadas pela imprensa, infere-se que os demandados mencionam o acontecimento de maneira crítica, sem, todavia, afrontar a imagem da parte requerente, apenas emitindo opinião jornalística, em nada ultrapassando os estritos limites de sua liberdade. 
Importante ressaltar a possibilidade de publicação de informações que estejam tramitando perante os Órgãos Públicos. Se assim não considerássemos, nenhuma imprensa jornalística divulgaria qualquer notícia, senão depois de transitada em julgada a decisão, o que seria uma verdadeira afronta ao princípio constitucional de informação. ho contrário, os requeridos apenas asseguraram à sociedade o conhecimento de um fato de interesse notório, na medida em que a função exercida pelo requerente e as possíveis consequências advindas da sua conduta são de relevante interesse da coletividade.“ (e-doc. 12, p. 8). 

13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e restabelecer o comando da sentença, que julgou improcedente o pedido. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator